Tribunal: TJSP
Processo: 2245597-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Envolvimento com facção criminosa. Pleito de revogação da prisão preventiva. Presença dos pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade da custódia cautelar para a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública. Inteligência da Recomendação 62 do CNJ. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.